Tribunal: STF
Processo: RE 1455344
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A parte agravante sustenta que: (i) no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Relator entendeu que a demanda recursal estaria afeta ao Tema 79 da Repercussão Geral e, portanto, reputou a análise do Recurso Extraordinário prejudicial ao julgamento do Recurso Especial, determinando a remessa dos autos a esta Corte; (ii) cabe ao Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal avaliar a prejudicialidade suscitada e, caso a rejeite, deve determinar o retorno dos autos ao STJ para julgamento do Recurso Especial; (iii) o exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário não avaliou a prejudicialidade suscitada pelo Ministro Relator do STJ; (iv) está-se diante de conflito negativo de competência, em que ambas as Cortes relegam à outra a solução da lide.



    3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.



    4. Na origem, o Tribunal decidiu a controvérsia em acórdão que contou com a seguinte ementa:



    TRIBUTÁRIO. PIS-IMPORTAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEDUÇÃO. CRÉDITO APROVEITADO. ART. 15 DA LEI Nº 10.865/04. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 10.522/02. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.



    O reconhecimento do direito de repetição de indébito de valores de PIS-importação deve considerar eventual aproveitamento de créditos já aproveitados com espeque no art. 15 da Lei 10.865/2004, pois, ainda que modo indireto, o contribuinte pode já ter recuperado pelo menos parte dos valores reputados indevidos.



    Havendo o reconhecimento expresso do pedido, a União fica desonerada do pagamento da verba honorária, a teor do disposto no § 1º do art. 19 da Lei nº 10.522, com a redação dada pela Lei nº 12.844/2013.



     5. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, houve a interposição de recurso extraordinário. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, II e XXXVI; 146; 150, I e IV; 2°; e 60, todos da CF/1988. Sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão recorrido promoveu uma limitação inconstitucional da repetição de indébito, ao determinar a dedução da quantia equivalente aos créditos eventualmente aproveitados na apuração da contribuição ao PIS; (ii) ao limitar o direito a restituição ao montante eventualmente compensado na conta gráfica do PIS/COFINS-Mercado Interno, o acórdão recorrido incorreu em afronta ao texto constitucional, terminando por atribuir ao PIS/COFINS-Importação o efeito de "adicional" do PIS/COFINS-Receita Bruta.



    6. Simultaneamente a este recurso extraordinário, foi interposto recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Naquele recurso, a empresa recorrente pretendeu, em síntese: (i) ver afastada a limitação à compensação imposta, para que não haja a dedução da quantia equivalente aos créditos eventualmente aproveitados na apuração de PIS em razão do direito a crédito previsto no artigo 15, inciso I, da Lei nº 10.865/2004; (ii) seja reconhecida a ilegalidade da aplicação do art. 19, § 1º, da Lei nº 10.522/2002, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.



    7. Ao apreciar o Recurso Especial, o STJ entendeu que a questão levantada no recurso estava relacionada ao Tema 79 da Repercussão Geral. Por conseguinte, reputou que a análise do Recurso Extraordinário seria prejudicial ao julgamento do Recurso Especial e, com base no art. 1.031, § 2º do CPC, ordenou que o processo fosse encaminhado a esta Suprema Corte (doc. 188).



    8. Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderara decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno, e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente